Tribunal: TJES
Processo: 5007637-05.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007637-05.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARGARETH SEIBEL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança (DIFERENÇAS SALARIAIS – 13º E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA), em que litigam as partes suso mencionadas.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a efetuar o complemento do pagamento do 13° (décimo terceiro) salário (gratificação natalina) do autor, com base nas suas remunerações integrais, considerando nas respectivas bases de cálculo a gratificação de serviço extra (escala especial de serviço), bem como pagar-lhe a quantia de R$6.897,97 (seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), referente às diferenças já vencidas entre 2017 e 2021, consoante cálculos de ID 20336734, corrigida monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 19/12/2022.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5014933) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

No caso em tela, o recorrente alega em seu recurso que o terço constitucional de férias dos servidores públicos do Estado do ES encontra regulação específica no art. 107, da Lei Complementar Estadual nº 46/94. Com efeito e em conformidade com o texto constitucional, o adicional deve corresponder a um terço do salário normal. Por isso, as verbas que devem ser consideradas são aquelas de natureza remuneratória e não podem ser incluídas as verbas de natureza extraordinária ou indenizatória. Por isso, requer a reforma da sentença.

Com base na análise nos autos, verifica-se que o recorrido é servidor público e percebe sua remuneração por meio de subsídio, além de possuir parcelas outras como gratificação de serviço extra e indenização de aquisição de uniforme.

Dessa forma, para o deslinde da questão, necessário saber quais parcelas incidirão no cálculo do terço constitucional: se somente o subsídio ou se a remuneração total – que seria o subsídio mais outras vantagens pecuniárias.

Neste sentido, vislumbro de igual forma da r. sentença, que reconhece:

A remuneração dos servidores públicos que recebem pela modalidade de subsídio não ficam restritas ao valor nominal do subsídio, devendo-se considerar todas as parcelas remuneratórias pagas ao servidor, excluindo-se, entretanto, e tão somente, parcelas de natureza indenizatória para aquisição de uniforme ou auxílio alimentação, que é indenização percebida em razão do exercício da função, mas não aquelas de natureza remuneratória. Nesse sentido é o entendimento de diversos Tribunais.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)